Tribunal: TJMT
Processo: 1042772-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042772-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VANDERSON SEBASTIÃO DA SILVA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1042772-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VANDERSON SEBASTIÃO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. FALTA GRAVE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto em face de decisão que negou a concessão do livramento condicional, sob o argumento de que o agravante não preenche o requisito subjetivo exigido em razão da prática de falta grave ocorrida no curso da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia em análise reside em saber se a prática de falta grave, mesmo que registrada em momento relativamente pretérito, pode obstar a concessão do livramento condicional, em razão da inobservância do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora preenchido o requisito objetivo, o requisito subjetivo não foi demonstrado, diante do histórico de indisciplina do apenado.

4. A análise do bom comportamento carcerário deve considerar todo o histórico prisional, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo no 1161 do STJ.

5. A falta grave evidencia ausência de autodisciplina e comprometimento com a ressocialização, inviabilizando a concessão do benefício pleiteado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A prática de falta grave durante a execução penal compromete o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, sendo legítima sua análise com base no histórico prisional integral do apenado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 83, III, “a” e “b”.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 1974104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023; TJMT, N.U 1010006-95.2025.8.11.0000, 1a Câmara Criminal, j. 09.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1042772-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VANDERSON SEBASTIÃO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal manejado por
VANDERSON SEBASTIÃO DA SILVA
, no processo no 2000075-04.2020.8.11.0040, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido de livramento condicional ao fundamento de que não restou demonstrado o requisito subjetivo exigido para sua concessão (
cf. Id. n.o 332425356 – pág. 248
).

Nas razões recursais, a defesa aduz que a decisão que indeferiu o livramento condicional não foi devidamente fundamentada, tendo em vista a omissão quanto à indicação dos requisitos subjetivos que teriam sido inobservados pelo apenado. Em razão dessa deficiência, postula a reavaliação do
decisum
, com a consequente concessão do benefício
(
cf. Id. n.o 332425356 – págs. 255-258
).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 332425356 – págs. 281-286)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 332425356 – págs. 296-298
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 336782399).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1042772-07.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante insurge-se, como visto, contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de que a prática de falta grave, ocorrida no curso da execução da pena, teria comprometido o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a concessão do benefício.

Oportuno transcrever excerto do
decisum
:

“
[...] A questão circunscreve-se ao benefício do livramento condicional. Considerando que o penitente cumpre pena por crime com violência contra a pessoa (art. 157, Código Penal), a concessão do livramento condicional somente pode ser feita mediante a comprovação de que o penitente não voltará a delinquir, consoante art. 83, parágrafo único, Código Penal. No caso deste executivo, não há a comprovação de que o penitente não voltará a delinquir, razão pela qual indefiro o incidente de livramento condicional [...].

Previsto no art. 83 do Código Penal, o livramento condicional constitui instituto jurídico de natureza ressocializadora que autoriza o cumprimento da pena remanescente em liberdade, desde que verificado, de forma cumulativa, o
atendimento aos requisitos objetivos e subjetivos
,

além do reparatório, quando aplicável.

No caso em apreço, depreende-se que o agravante efetivamente preencheu o critério de natureza objetiva, haja vista o cumprimento do lapso temporal legalmente exigido.

Quanto ao requisito subjetivo, no entanto
–
cuja análise exige maior rigor, por envolver a aferição da aptidão do apenado para retornar ao convívio social
–,
constata-se que o apenado incorreu em
falta grave no curso da execução penal
, revelando ausência de disciplina e, por conseguinte, de comprometimento com sua própria ressocialização, circunstância que
impacta negativamente o juízo de valor necessário à verificação da idoneidade subjetiva exigida para a concessão do benefício
.

Nesse sentido:

“
[...] O cometimento de falta disciplinar grave enseja a alteração da data-base, a perda de até 1/3 dos dias remidos e o
indeferimento do livramento condicional, por descumprimento do requisito subjetivo
”.
(N.U 1010006-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025).

Conquanto a infração disciplinar praticada pelo agravante tenha sido apurada em momento relativamente pretérito, é imperioso ressaltar – em descompasso com o que alega a defesa – que a
aferição do requisito subjetivo deve abranger toda a execução penal
. Faltas graves anteriores, especialmente quando indicativas de um padrão de conduta incompatível com os critérios de autodisciplina e senso de responsabilidade exigidos, constituem fundamentos válidos e suficientes para a formação de juízo desfavorável à concessão do livramento condicional.

Corroborando tal entendimento, é pertinente colacionar trecho do parecer ofertado pela Procuradoria-Geral de Justiça, no qual o contexto processual é exposto de forma mais minuciosa e elucidativa:

“
[...] A controvérsia recursal diz respeito ao indeferimento do livramento condicional ao agravante, fundamentado na ausência de comprovação de que o penitente não voltaria a delinquir, considerando o
histórico de regressão de regime ocorrida em julho de 2021
.

[...]

No caso concreto, embora o agravante possa ter atingido o requisito objetivo temporal, o requisito subjetivo não se mostra adimplido, eis que o apenado registra histórico de regressão de regime durante o curso da execução penal, o que macula o implemento do critério subjetivo e, por consequência, a possibilidade de concessão do benefício.

[...]

A regressão de regime, ocorrida em julho de 2021, constitui falta grave que demonstra irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento da pena, revelando
incompatibilidade do agravante com benefícios da execução penal
. O fato de ter transcorrido mais de quatro anos desde a regressão não afasta a aplicação do Tema 1.161 do STJ, que determina a consideração de todo o histórico prisional.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem aplicado de forma o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendendo que até mesmo faltas graves cometidas há 05 (cinco) anos seriam capazes de obstar a concessão de tal benefício, ainda que o executado não tenha voltado a cometer falta grave.

[...]

Ademais, considerando que o
apenado cometeu crime com violência contra a pessoa
(artigo 157 do Código Penal), a
concessão do livramento condicional fica subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir
, nos termos do parágrafo único do artigo 83 do Código Penal.

Desse modo, a regressão de regime demonstra, concretamente, a ausência de tais condições pessoais favoráveis.

Com efeito, a finalidade ressocializadora da pena não pode ser dissociada da necessária proteção à segurança pública e da observância aos requisitos legais para conceder benefícios.

Nesse sentido, escorreito o entendimento pela impossibilidade de o mero transcurso temporal afastar a consideração de faltas graves que revelam incompatibilidade do comprometimento do apenado com a concessão do livramento condicional. [...].

A propósito, segundo tese firmada no Tema Repetitivo no 1161 do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) –
deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
”.
(REsp 1974104/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/05/2023, DJe 01/06/2023).

Diante desse quadro, tendo em vista que o agravante não logrou demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo, impõe-se reconhecer a inviabilidade da concessão do benefício pleiteado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DES
PROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026